Tribunal: TJBA
Processo: 0800812-26.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0800812-26.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FLAVIO DE ARAUJO AMORIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO À SÁUDE. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA MOVIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando-se que a Defensoria Pública Estadual é órgão pertencente ao ente federativo apelado (Estado da Bahia), mostra-se incabível a condenação do ente federativo no pagamento de honorários advocatícios a serem destinados ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA, face à flagrante confusão entre credor e devedor. 2. Como se observa, mesmo que os precedentes que deram origem a Súmula 421 do STJ sejam anteriores à mudança legislativa e às emendas constitucionais 74/2013 e 80/2014, a sua edição levou em conta os argumentos a respeito da autonomia funcional e administrativa do órgão, de forma que, a princípio, a ausência de condenação quando atua contra pessoa jurídica de direito público da qual pertença não esvazia essa garantia constitucional da instituição. 3. Vale ressaltar que o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgR em AR n.º 1937/DF é apenas um julgado isolado daquela Corte e sem força vinculante, não sendo capaz, portanto, de afastar o posicionamento do STJ. A despeito disso, a matéria ainda está pendente de discussão no RE n. 1140005/RJ que, apesar de reconhecida a repercussão geral do tema, não teve ordem de suspensão dos processos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800812-26.2015.8.05.0080, figurando como apelante o Estado da Bahia e apelado Flavio de Araújo Amorim. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .